Tribunal: TCU
Processo: 036.371/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2020-TCU-Plenário Considerando que foi consignado pela instrução da unidade instrutiva que a matéria tratada na denúncia, à vista da norma de criação da unidade jurisdicionada, trataria de "assuntos internos do conselho; em última instância, estaria afeta à justiça comum"; Considerando, entretanto, que a denúncia trata de assuntos que, em tese, são de competência desta Corte de Contas, razão pela qual a argumentação exposta na instrução da unidade instrutiva não pode ser acolhida como fundamentação para o encaminhamento desta denúncia; Considerando, porém, que, no caso concreto, a presente denúncia não veio acompanhada de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades que alega. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 21), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 036.371/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.